Tribunal: TJMT
Processo: 0018254-76.2016.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018254-76.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Apropriação indébita]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EVERTON SANTIAGO COSTA - CPF: 027.987.871-06 (APELANTE), JULIANO ALVES ROSA - CPF: 697.784.261-04 (ADVOGADO), LUCIMAR FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 998.585.681-34 (APELANTE), PARANA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 08.139.615/0001-05 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), YSLLED VILELA DE ARAUJO - CPF: 028.859.821-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ELVENS LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 265.905.141-00 (ADVOGADO), HERMES ROSA DE MORAES - CPF: 502.738.331-20 (ADVOGADO), LUCAS VINÍCIUS RONDON DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR FURTO MEDIANTE FRAUDE E CORRUPÇÃO DE MENOR – RECURSOS DOS RÉUS –
1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
– IMPOSSIBILIDADE – PROVAS ROBUSTAS DA PARTICIPAÇÃO DE AMBOS OS APELANTES NO CRIME PATRIMONIAL COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE – CONDENAÇÕES MANTIDAS –
2. PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO CRIME DE FURTO [FRAUDE]
– INVIABILIDADE – SUBTRAÇÃO EFETIVADA MEDIANTE MANOBRA ARDILOSA QUE BURLOU A VIGILÂNCIA DA VÍTIMA – ADEQUAÇÃO DO TIPO PENAL DERIVADO –
3. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO FURTO-PRIVILEGIADO –
IMPOSSIBILIDADE –
RES FURTIVA
DE EXPRESSIVO VALOR ECONÔMICO – PREQUESTIONAMENTO – APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. É inviável cogitar a absolvição dos apelantes pelos delitos de furto mediante fraude e corrupção de menor, quando constatado que as provas reunidas nos autos demonstram, à toda evidência, o envolvimento de cada um deles na subtração ardilosamente praticada em detrimento da empresa na qual trabalhavam, com a participação de comparsa adolescente.

2. Havendo o emprego de artifício que iluda ou diminua a vigilância da vítima sobre a coisa, como na hipótese dos autos, onde funcionários de uma empresa forjaram documentos de requisição de compra/orçamento para conferir aparência de legalidade à retirada da
res furtiva
das dependências do estabelecimento comercial, é escorreita a incidência da qualificadora do art. 155, §4o, inciso II, do CP.

3. Tratando-se de
res furtiva
de expressivo valor econômico, avaliada em mais de R$ 8.000 (oito mil reais), é incabível a concessão do privilégio previsto no art. 155, §2o, do Código Penal, cuja aplicação pressupõe a primariedade do agente e o pequeno valor da coisa.

4. Integrados na fundamentação do voto os dispositivos legais prequestionados.

Recursos dos réus conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S)

EVERTON SANTIAGO COSTA

LUCIMAR FRANCISCO DOS SANTOS

APELADO(S)

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos autonomamente pelos réus
EVERTON SANTIAGO COSTA
e
LUCIMAR FRANCISCO DOS SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.o 18254-76.2016.8.11.0002 – cód. 463653, na qual foram
condenados
pela prática, em concurso formal, dos delitos tipificados no
art. 155, §4o, inciso II
,

do Código Penal
e
art. 244-B da Lei n.o 8.069/1990
, à idêntica pena total de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
aberto
,
substituída
por duas sanções restritivas de direitos, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões de ID 30059015 a ID 30059017,
EVERTON SANTIAGO COSTA
postula a reforma da r. sentença a fim de ser
absolvido
da acusação
, argumentando, nesse desiderato, que as provas produzidas em juízo são incapazes de demonstrar o seu envolvimento no delito patrimonial e, por consequência, na corrupção do adolescente. Secundariamente, pleiteia a
exclusão da qualificadora
prevista no
art. 155, §4o, inc. II, do CP
, sob a alegação de que não há prova do efetivo emprego de meio fraudulento, seguida pela
anulação da sentença
condenatória, para que seja oportunizado o oferecimento da
sursis
processual, cabível no caso de furto simples. Por fim, prequestiona o art. 155, §4o, II, do CP, o art. 155 do CPP e o art. 89 da Lei n.o 9.099/1995.

A seu turno,
LUCIMAR FRANCISCO DOS SANTOS
apresenta nas razões recursais de ID 30059022 a ID 30059025 exatamente os
mesmos pedidos
formulados pelo corréu, acrescentando somente o pleito de
reconhecimento da forma privilegiada
prevista no
art. 155, §2o, do CP
, com fulcro na Súmula 511 do STJ.

Nas contrarrazões respectivas, vistas no ID 30059028 a ID 30059031, o Ministério Público refuta a totalidade das teses defensivas e pugna pela manutenção da r. sentença objurgada.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria Geral de Justiça opinou no parecer de ID 35122464 pelo conhecimento e
desprovimento

dos recursos, adotando
per relationem
o conteúdo das contrarrazões ministeriais.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que os recursos são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que têm interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e as medidas utilizadas afiguram-se
adequadas
e
necessárias
para o alcance dos fins almejados, razão pela qual
CONHEÇO
dos apelos interpostos por
Everton Santiago Costa
e
Lucimar Francisco dos Santos.

Aflora dos autos que o Ministério Público Estadual denunciou
Everton Santiago Costa, Lucimar Francisco dos Santos
e
Lucas Vinicius Rondon da Silva
como incursos no art. 168, §1o, inciso III, do Código Penal e no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente porque, de acordo com a incoativa ministerial, em datas e horários incertos, até o dia 24 de agosto de 2016, no estabelecimento comercial denominado Elétrica Paraná, situado na Avenida da FEB, n.o 937, na comarca de Várzea Grande/MT, os acusados
apropriaram-se de coisas alheias móveis
consistentes em 07 (sete) rolos de fios de cobre, pertencentes ao nominado empreendimento comercial, e
facilitaram a corrupção
do adolescente
Victor Hugo Pereira
, com ele praticando infração penal.

Segundo a peça acusatória,
Everton Santiago Costa
se utilizava do cargo de vendedor na empresa vítima para simular vendas de materiais, de modo que, após a checagem e separação dos objetos pelo adolescente
Victor Hugo
e pelo corréu
Lucas Vinicius Rondon da Silva
,

os bens eram entregues a
Lucimar Francisco dos Santos
,

motorista da empresa, para posterior venda a terceiros.

Nestas condições, no dia 24/08/2016 o denunciado
Lucimar Francisco dos Santos
entregou 07 (sete) rolos de fios de cobre a
Yslled Vilela de Araújo
(denunciado por
receptação
), o qual, sabendo que se tratava de bens desviados da empresa Elétrica Paraná, recebeu os artefatos e os transportou em um caminhão, a fim de vende-los para uma empresa recolhedora de sucatas.

Sucedeu que justamente no momento da negociação com o sucateiro uma guarnição da Polícia Civil passou pelo local e realizou a abordagem de
Yslled Vilela de Araújo
,

por suspeitar da atipicidade da situação, ocasião em que o interpelado confessou a prática delitiva e delatou seus comparsas, dando ensejo à prisão em flagrante de todos os envolvidos.

Ao final,
Yslled Vilela de Araújo
foi beneficiado com a suspensão condicional do processo, conforme termo de audiência de ID 30058978, enquanto os demais agentes restaram condenados pelos crimes de furto qualificado mediante fraude e corrupção de menor, uma vez que o magistrado
a quo
atribuiu definição jurídica diversa à conduta inicialmente classificada como apropriação indébita.

Feitos os apontamentos necessários, passo à análise das pretensões formuladas pelos apelantes.

I.

Pleitos comuns de absolvição por insuficiência probatória:

Nada obstante o hercúleo esforço empreendido pelos defensores dos apelantes na tentativa de desconstruir o arcabouço probatório sobre o qual se baseia a condenação, a análise do caderno processual não deixa dúvidas quanto ao acerto da decisão judicial ora combatida.

As testemunhas
Willian Santos Pereira
e
F
á
bio Gomes Teles
,
investigadores da polícia civil, afinados ao que já haviam relatado na fase investigativa, atestaram em juízo que na data do fato estavam em rondas de rotina pelo bairro Cristo Rei, em Várzea Grande/MT, quando avistaram o caminhão de uma transportadora no local conhecido como “
Sucatão do Nicão
” e chamou-lhes a atenção o fato de que o veículo estava carregado com fios de cobre novos, quando, normalmente, apenas fios usados e/ou queimados são vendidos como sucata, razão pela qual decidiram averiguar a procedência do carregamento.

Diante disso, os investigadores abordaram e entrevistaram as pessoas presentes no local, oportunidade em que o proprietário do Sucatão confirmou que o motorista estava comercializando os fios de cobre por um preço bastante atrativo. O motorista, por sua vez, identificado como
Yslled Vilela de Araújo
,

não demorou a confessar que se tratava de material subtraído da Elétrica Paraná, e esclareceu que havia recebido os produtos do ora apelante
LUCIMAR FRANCISCO DOS SANTOS
, funcionário da empresa, com a incumbência de vende-los para depois repartirem os ganhos obtidos com a transação.

Ainda de acordo com as declarações judiciais das testemunhas
Willian Santos Pereira
e
F
á
bio Gomes Teles
, logo em seguida eles
se dirigiram à Elétrica Paraná e informaram a proprietária e o gerente do estabelecimento sobre o episódio, em prossecução, entrevistaram
Lucimar Francisco dos Santos
em uma sala reservada e ele
confessou a prática do ato ilícito
, assim como delatou a participação de
Lucas Vinicius Rondon da Silva
,

responsável por separar o material. Este, por sua vez, noticiou o envolvimento do vendedor
Everton Santiago Costa
,

encarregado de simular a venda das mercadorias.

Desse modo, ainda na sede da empresa todos os funcionários mencionados foram chamados pelos investigadores para prestar esclarecimentos e, ao final,
todos admitiram a participação no esquema
articulado com o objetivo de auferir ganho patrimonial ilícito,
inclusive os ora apelantes

EVERTON
e
LUCIMAR
(Depoimentos disponíveis no Relatório de Mídias de ID 30059046 - Pág. 2).

No mesmo sentido são as declarações prestadas pela testemunha
Luciano Contti Nabarrete
, gerente do estabelecimento comercial vitimado, uma vez que este afiançou em juízo que estava em seu local de trabalho quando os policiais civis chegaram noticiando o ocorrido e procurando
LUCIMAR
para prestar esclarecimentos, sendo que, a partir daí, todos os funcionários envolvidos na subtração patrimonial foram questionados pelos agentes públicos e acabaram
confessando o delito
na presença do depoente, incluindo
EVERTON
e
LUCIMAR.

Além disso,
Luciano Contti Nabarrete
explicou que as atribuições na empresa eram divididas entre os setores de vendas, almoxarifado, expedição e entrega. O primeiro era responsável pela emissão de notas fiscais, requisições de compra, orçamentos e outros ‘documentos de venda’. Já o almoxarifado realizava a separação da mercadoria no depósito, com base no documento de venda, e a expedição se encarregava de conferir a correspondência entre a nota fiscal e o produto entregue ao cliente ou motorista (entregador).

Dessa forma, o depoente assegurou que, pelo que soube a partir das confissões, o vendedor
EVERTON SANTIAGO COSTA
gerou um orçamento fictício, simulando uma venda, e a partir desse documento o adolescente
Victor Hugo Pereira
, que trabalhava no almoxarifado como menor aprendiz, fez a separação da mercadoria. Em seguida, o funcionário
LUCAS
,

que deveria conferir a regularidade da nota fiscal e do respectivo produto antes de liberar sua saída da loja, ignorou deliberadamente a ausência de documento fiscal e entregou os materiais para
LUCIMAR FRANCISCO DOS SANTOS
,

motorista/entregador da empresa na época, o qual, por sua vez, repassou a mercadoria para que o corréu
Yslled Vilela de Araújo
a vendesse como sucata.

O ora apelante
LUCIMAR FRANCISCO DOS SANTOS
,

ao ser ouvido na Delegacia de Polícia admitiu integralmente a prática da conduta delitiva, nos termos descritos pela acusação. Em juízo, porém, retratou-se da admissão de culpa e disse ter sofrido coação psicológica por parte dos policiais para assumir o delito, muito embora seu depoimento policial tenha sido acompanhado por advogado contratado.

Assim, de acordo com a versão sustentada por
LUCIMAR
em juízo, na qualidade de motorista da empresa vítima ele realmente transportou e entregou a mercadoria a
Yslled Vilela de Araújo
(motorista da transportadora Transete), contudo, assim agiu no estrito cumprimento de ordem repassada por um vendedor da empresa, sem qualquer envolvimento ou ciência acerca do esquema espúrio existente por trás da transação.

Trata-se, todavia, de versão completamente isolada e desprovida de amparo no contexto probatório, mesmo porque, de acordo com o interrogatório judicial do corréu
Yslled Vilela de Araújo
, foi o apelante
LUCIMAR
quem entrou em contato com ele por telefone, perguntou se conhecia algum comprador de sucata e, sem dar maiores detalhes, propôs que vendesse alguns fios de cobre em troca de receber uma parte do lucro obtido.

A seu turno, o apelante
EVERTON SANTIAGO COSTA
sustentou desde o seu interrogatório policial que não teve envolvimento algum na subtração, nesse diapasão, assegurou que emitiu os orçamentos/requisições de compra vistos no ID 30057991, págs. 6/7, a pedido do adolescente
Victor Hugo Pereira
(menor aprendiz). Para mais, garantiu que jamais confessou a suposta participação no arranjo espúrio, contrariando os relatos firmes e consistentes dos policiais civis ouvidos em juízo.

N’outro norte, verifica-se que o menor
Victor Hugo Pereira
quando ouvido em juízo na qualidade de informante demonstrou pouquíssimo interesse em cooperar com a elucidação do fato, mas, apesar disso, admitiu que fez a separação da mercadoria subtraída com base no documento de requisição de venda, como era sua função, e ao mesmo tempo em que negou qualquer participação no ilícito, contraditoriamente, alegou que ganhava R$ 100,00 (cem reais) de ‘gratificação’ pagos pelo próprio vendedor
EVERTON.

Por fim, tem-se as declarações judiciais do corréu
LUCAS VINICIUS RONDON DA SILVA
,

o qual, diferentemente dos demais acusados, manteve em juízo a confissão realizada na fase policial e afirmou que, no exercício da função de “conferente”, liberou irregularmente a mercadoria para o motorista/entregador
LUCIMAR
,

ciente de que se tratava de um esquema ilícito.

Segundo o corréu confesso, foi o apelante
EVERTON SANTIAGO COSTA
quem o procurou e pediu que fizesse a liberação do material, ocasião em que não chegaram a combinar valores, mas ficou claro, no contexto da situação, que o declarante receberia vantagem patrimonial em troca daquela conduta.

Neste cenário, conclui-se tranquilamente pela improcedência dos pleitos absolutórios apresentados pelos apelantes
EVERTON SANTIAGO COSTA
e
LUCIMAR FRANCISCO DOS SANTOS
,

pois, a concatenação das provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial autoriza a formação de um juízo de certeza quanto à participação de cada um deles no delito patrimonial perpetrado em detrimento da empresa Elétrica Paraná.

Isso porque o material probatório jungido nos autos, especialmente
os depoimentos dos policiais civis
Willian Santos Pereira
e
F
á
bio Gomes Teles
,
aliados à
s declarações da testemunha
Luciano Contti Nabarrete

e
à
detalhada confissão do corréu
Lucas Vinicius Rondon
d
a Silva
compõem um conjunto harmônico e consistente, apto a demonstrar
para além de qualquer dúvida
a materialidade e a autoria das condutas criminosas descritas na exordial acusatória.

Por outro lado, as teses negativas de autoria sustentadas por cada um dos apelantes em juízo consistem em versões isoladas e inconciliáveis até mesmo entre si, à medida que, basicamente,
LUCIMAR
tenta atribuir toda a culpa a
EVERTON
e esse, por sua vez, busca se redimir transferindo ao menor
Victor Hugo
a responsabilidade pelo fato.

Nessa conjuntura, forçoso concluir que as versões alimentadas pelos apelantes não denotam força e credibilidade suficientes para desconstruir ou mesmo fragilizar o conjunto probatório posto.

Em tempo,
a
cerca da validade dos testemunhos de policiais como meio de prova, urge ressaltar que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, ainda mais quando se mostram em perficiente sintonia com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, a
colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.o 8, IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Negritei.

Destarte, sopesado tudo isso,
mantenho intacta
a condenação de
Everton Santiago Costa
e
Lucimar Francisco dos Santos
pelo delito de furto mediante fraude (art.
155, §4o, inc. II
,
do CP) e, por consequência, pelo delito conexo de corrupção de menor (art. 244-B da Lei n.o 8.069/1990), porquanto amplamente demonstrado o envolvimento do adolescente
Victor Hugo Pereira
na subtração patrimonial.

II.

Pleito comum de exclusão da qualificadora do crime de furto:

Sob outro enfoque, os apelantes pleiteiam o afastamento da qualificadora descrita no inciso II do §4o do art. 155 do Código Penal, sob o argumento de que não restou demonstrado
“qual teria sido o ardil ou artifício utilizado”
pelos agentes.

Contudo, sem razão.

Sabe-se que a figura do furto mediante fraude se caracteriza quando o agente emprega manobra ardilosa, artificiosa, para iludir ou diminuir a vigilância da vítima e, assim, concretizar a subtração.

Nas palavras de GUILHERME DE SOUZA NUCCI, cuida-se de
“uma forma de ludibriar a confiança que se estabelece naturalmente nas relações humanas. Assim, o agente que criar uma situação especial, voltada a gerar na vítima um engano, tendo por objetivo praticar uma subtração de coisa alheia móvel, incide na figura qualificada.” (in
Curso de Direito Penal: parte especial: arts. 121 a 212 do Código Penal. 3. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 483 – versão digital).

No caso
sub judice
, o acervo probatório devidamente esmiuçado no capítulo anterior demonstra de forma insofismável que a subtração se deu mediante fraude, à medida que o apelante
EVERTON SANTIAGO COSTA
, valendo-se do cargo de vendedor na empresa vítima,
forjou orçamentos/requisições de compra
inverídicos (documentos disponíveis no ID 30057991, págs. 6/7), a fim de maquiar a ação criminosa e conferir aparência de legalidade às condutas de todos os funcionários envolvidos no esquema, burlando a vigilância dos demais colaboradores da empresa e fazendo com que a saída da mercadoria se assemelhasse a mais uma atividade lícita de entrega.

Desta feita, é acertada a subsunção da conduta praticada pelos apelantes ao tipo penal derivado em questão, motivo pelo qual fica
preservada
a qualificadora do furto mediante fraude, afastando-se qualquer possibilidade de concessão da
sursis
processual.

III.

Pedido o réu LUCIMAR de reconhecimento do privilégio previsto no art. 155, §2o, do Código Penal:

Por fim, a defesa de
Lucimar Francisco dos Santos
vindica o reconhecimento da benesse prevista pelo legislador no art. 155, §2o, do Código Penal, com fundamento na Súmula 511 do STJ, cujo enunciado preconiza a possibilidade de reconhecimento do privilégio previsto no §2o do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, quando presentes a
primariedade do agente
e o
pequeno valor da coisa
, desde que a qualificadora seja de ordem objetiva.

Neste particular, sem maiores delongas, denota-se de antemão a
manifesta incompatibilidade
entre a figura do furto privilegiado e a situação retratada neste feito, uma vez que, nos termos da Lei, a aplicação do referido benefício pressupõe, além da primariedade do agente, o
pequeno valor
da coisa furtada, e esse não é o caso dos autos, pois de acordo com o
Auto de Avaliação Indireta de ID 30058459
–
pág. 3, os materiais subtraídos
, consistentes em
sete rolos de fios de cobre
,
foram avaliados no total de
R$ 8.104,00
(oito mil, cento e quatro reais), montante que ultrapassa em muito aquilo convencionado pela jurisprudência como ‘pequeno valor’.

Portanto, imperiosa a rejeição do pedido defensivo.

PREQUESTIONAMENTO

No contexto das razões recursais o apelante
Everton Santiago Costa
prequestiona o art. 155, §4o, inciso II, do Código Penal, o art. 155 do Código de Processo Penal e o art. 89 da Lei n.o 9.099/1995.

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os artigos de Lei relacionados às teses sustentadas no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionados.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
aos apelos interpostos pelos réus
EVERTON SANTIAGO COSTA
e
LUCIMAR FRANCISCO DOS SANTOS
,

mantendo, pois, intacta a r. sentença condenatória

proferida na ação penal n.o 18254-76.2016.8.11.0002 – cód. 463653.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020